Tribunal: TJBA
Processo: 8068463-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068463-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VILMA MARCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de reajuste de prêmio de seguro de vida por mudança de faixa etária, sob alegação de ausência de probabilidade do direito, em razão de confusão entre contrato de seguro de vida e contrato de plano de saúde. A agravante alegou abusividade de reajuste de aproximadamente 45% aplicado após os 66 anos de idade, em contrato com mais de 10 anos de vigência.

Em sede de contrarrazões e agravo interno, a CAIXA SEGURADORA S.A.,
arguiu a sua ilegitimidade passiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CAIXA SEGURADORA S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, mesmo após cisão societária com a Caixa Vida e Previdência S.A.; (
ii
) verificar se o reajuste do prêmio do seguro de vida por mudança de faixa etária, superior a 45% após os 60 anos de idade e com mais de 10 anos de contrato, configura cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da CAIXA SEGURADORA S.A. decorre da aplicação da Teoria da Aparência e da solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico, conforme interpretação sistemática do CDC, que responsabiliza todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

A jurisprudência admite a aplicação da Teoria da Aparência em contratos de seguro de vida quando há impossibilidade de identificar com precisão a responsável direta pela execução do contrato, mas a consumidora se relaciona de boa-fé com a fornecedora aparente.

O reajuste do prêmio de seguro de vida baseado exclusivamente na mudança de faixa etária, quando aplicado após os 60 anos de idade e em contrato com mais de 10 anos de vigência, é considerado abusivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ, por analogia ao art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98.

O aumento de aproximadamente 45% no valor do prêmio sem exposição clara dos motivos e com base exclusiva na idade do segurado, compromete a função social do contrato e impõe ônus excessivo ao consumidor.

A decisão liminar de suspensão do reajuste e imposição de obrigação de fazer se mostra compatível com os elementos de prova constantes nos autos, que evidenciam verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável.

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram parcialmente acolhidos para esclarecer que a multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão deve ser imputada às agravadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Empresas integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente por obrigações contratuais perante o consumidor, com base na Teoria da Aparência e nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

É abusiva a cláusula contratual que estipula reajuste do prêmio de seguro de vida por mudança de faixa etária superior a 60 anos, em contratos com mais de 10 anos de vigência, aplicando-se analogicamente o art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98.

O reajuste que impõe ao segurado aumento de valor superior a 45% sem justificativa plausível fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 7º, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 15, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1766958/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 26.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8052923-14.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 23.01.2024; TJ-DF, RI nº 0706966-42.2023.8.07.0007, Rel. Juiz Luís Eduardo
Yatsuda

Arima
, j. 01.12.2023; TJ-SP, AC nº 1001702-50.2020.8.26.0070, Rel. Vianna Cotrim, j. 28.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos de n.
8068463-03.2024.8.05.0000
,
em
que
figuram

como

agravante

VILMA MARCIA DOS SANTOS

e
como

agravad
as

CAIXA SEGURADORA S.A e CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

ACORDAM
os

desembargadores

integrantes
da
Primeira
Câmara
Cível
do Estado da Bahia,
em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao

Agravo
de
Instrumento
, e
julgar

por

PREJUDICADO
o
Agravo
Interno
,
nos

termos
do
voto
do relator.

Sala das
Sessões
,
local e
data
constantes
do
sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA